Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721321-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fid Comércio Exterior EIRELI contra decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS/DIFAL decorrente da venda de mercadorias realizadas pela agravante em 2022 (proc. no 0705956-61.2022.8.07.0018, ID no 125432497). 3. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme ID no 36825372, págs. 1-6. 4. Noticiada a perda do objeto recursal em razão da sentença prolatada na origem (ID no 38850347). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (autos no 0707028-83.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença que concedeu a segurança (ID no 135084531, pág. 1-8). 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO